Tribunal: STF
Processo: ADC 34
Classe: ADC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-05
Data de publicação: 2015-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – COFECI. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO PROPONENTE, POR NÃO SE CARACTERIZAR COMO ENTIDADE DE CLASSE, MAS COMO CONSELHO PROFISSIONAL. AÇÃO QUE NÃO MERECE SER CONHECIDA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que o rol de legitimados ativos à propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade é taxativo (art. 103 da C/88), não alcançando os conselhos profissionais. 



    2. In casu, a ação foi proposta pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI, que, como os outros conselhos profissionais, não se caracteriza como entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, IX, da CF/88), pelo que resta caracterizada sua ilegitimidade ad causam, o que implica o não conhecimento da presente ação declaratória de constitucionalidade.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.